Tribunal: TJDFT
Processo: 0033932-98.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, às partes para que, querendo, se manifestem quanto à definição das teses estabelecidas pelos temas 970 e 971 pelo Superior Tribunal de Justiça, bem quanto ao regular processamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se.